Tribunal: TJMT
Processo: 1012669-18.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012669-18.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IDENY INACIO EVANGELISTA ALENCAR - CPF: 321.031.901-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PROMOVIDA REVEL – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUTNADA DE TOI BILATERAL OU LAUDO DO INMETRO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS À PRETENSÃO INICIAL – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO IMPERIOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nulidade da sentença por conta da procedência da pretensão inicial diante da revelia quando não há, nos autos, elementos que sejam suficientes para quebrar a presunção de veracidade das alegações iniciais. A ausência de apresentação de contestação implica no reconhecimento da revelia, de modo que se presumem verdadeiros os fatos alegados, especialmente quando não há elementos contrários àqueles fatos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de apresentação de contestação, com a consequente decretação da revelia, inexiste nos autos a comprovação da confecção de laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como TOI bilateral, no qual tenham sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou sua revelia e julgou procedente a pretensão inicial para declarar a
inexigibilidade das faturas referentes as recuperações de consumo discutidas nos autos (R$ 5.508,78 e R$ 10.738,83), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, declaro a revelia da parte reclamada e com fundamento no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, em via de consequência;

1. DECLARO inexistente os seguintes débitos R$ 5.508,78 (cinco mil quinhentos e oito reais e setenta e oito centavos), referente à UC 2102216-5, e no valor de R$ 10.738,83 (dez mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), referente à UC 127687-2;

2. Mantenho a tutela deferida no id 251774456.

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença que aplicou os efeitos automáticos da revelia. Alegou que a revelia não induz necessariamente a procedência da demanda.

No mérito, alegou que houve a constatação de irregularidade no sistema de energia elétrica da parte promovente, ora Recorrida, sendo devida a recuperação de consumo, não praticando qualquer ato ilícito ao efetuar a cobrança da fatura. Alegou que seguiu os parâmetros impostos pela agência reguladora para a recuperação de consumo, não havendo qualquer ilegalidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e reconhecer a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A parte promovente, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões e sustentou que a revelia fora corroborada pela prova documental, uma vez que não houve realização de TOI com acompanhamento e não havia morador no local.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE – REVELIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença que aplicou os efeitos automáticos da revelia. Alegou que a revelia não induz necessariamente a procedência da demanda.

Sem razão a parte promovida, uma vez que a decretação de revelia não é causa de nulidade, haja vista ser uma consequência, na seara dos Juizados Especiais, pela ausência em audiência ou pela ausência de contestação. No caso, a parte promovida não apresentou contestação e, assim, não produzir qualquer prova que pudesse afastar as alegações iniciais.

Inexiste nulidade da sentença por conta da procedência da pretensão inicial diante da revelia quando não há, nos autos, elementos que sejam suficientes para quebrar a presunção de veracidade das alegações iniciais. A ausência de apresentação de contestação implica no reconhecimento da revelia, de modo que se presumem verdadeiros os fatos alegados, especialmente quando não há elementos contrários àqueles fatos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovida recorreu visando à reforma da sentença no que se refere à declaração de inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo, pois entende que agiu de forma lícita.

Todavia, a questão recursal não exige maiores fundamentações, uma vez que a sentença fora proferida de forma fundamentada na revelia da parte promovida, ora Recorrente, que não apresentou contestação.

Assim, não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que diante da revelia e não havendo prova em contrário, que possa afastar as alegações iniciais, de rigor a procedência da pretensão.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de apresentação de contestação, com a consequente decretação da revelia, inexiste nos autos a comprovação da confecção de laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como TOI bilateral, no qual tenham sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020